Tribunal: TJDFT
Processo: 0702433-40.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702433-40.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JORGE LAZARO DA SILVA NETO EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Verifica-se a juntada da petição de ID no 17164837, na qual o embargado apresenta comprovante de pagamento da condenação, pugnando pela extinção do presente feito. Nada a prover em relação à referida petição, uma vez que o feito já se encontra julgado e eventual pagamento deverá ser aferido pelo Juízo de primeiro grau. Aguarde-se o julgamento dos embargos de declaração de ID no 15296151, que se encontra pautado para o dia 01 de julho de 2020. Publique-se. Brasília, 29 de junho de 2020 11:15:38. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador